Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. SERVIDOR DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO AQUISITIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A sentença proferida na ação coletiva no 0706105-57.2022.8.07.0018, movida pelo SINDPEN/DF – Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal em desfavor do Distrito Federal, assegurou aos agentes de atividades penitenciárias o cômputo do período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço, compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, sendo devido o pagamento dos valores correspondentes a partir de 01/01/2022.
2. Tendo em vista o título executivo, não há excesso de execução nos cálculos da dívida que incluem o período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, pois em conformidade com título exequendo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.